Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724015-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NATURASUL FLORESTAL LTDA RECORRIDA: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO REGULAR E LEGAL. PRELIMINAR DE REVELIA. INSUBSISTENCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA CONSUMADA. CONTRATO. ABUSIVIDADE. INSUBSISTÊNCIA. 1. “O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.” (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Evidenciado que o instrumento de mandato outorgado pela empresa apelada aos causídicos constituídos nos autos se deu de modo regular e legal, com prazo de validade indeterminado, nos termos do seu Estatuto Social, não há que se falar em defeito de representação apto a subsidiar a tese de revelia sustentada pela apelante. 3. Os pedidos deduzidos pela autora têm natureza indenizatória com base em contrato escrito firmado entre as partes, o que atrai a incidência do prazo prescricional decenal e não trienal. 3.1. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.” (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.). 3.2. Tendo em vista que a autora ajuizou demanda reparatória em observância ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC – contrato firmado em novembro de 2013, ação ajuizada em julho de 2022), não há que se falar em prescrição. E como o feito encontra-se instruído, hipótese de aplicabilidade do art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura) 4. Decai em 4 (quatro) anos o direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, contando-se o prazo do dia em que cessou a alegada coação (artigo 178, inciso I do Código Civil). Ação ajuizada após o prazo decadencial, inviável discutir e/ou definir anulação de contrato com base em vício de consentimento. 5. As partes firmaram contrato em 07/11/2013, cujo objeto era a prestação de serviços de supressão de áreas vegetais no Reservatório Xingu (PRINCIPAL) da UHE Belo Monte, em área de 1.808,80ha, ao preço total de R$48.800.000,00. A data de conclusão dos serviços era 31/10/2014. No 1o Termo Aditivo, firmado em 09/10/2014, foi prevista a Cláusula 6.2, dando plena, geral e irrevogável quitação por todos os fatos passados até a data em que firmado, nada mais tendo as partes a reivindicar, em juízo ou fora dele, sob qualquer título, em relação às obrigações contratuais até então executadas (ID 44940251). Tal Cláusula também restou prevista no 2o Termo Aditivo datado de 04/08/2015 (ID 44940252). 5.1. As cláusulas de quitação plena e geral, constantes de aditivos contratuais, consideram-se válidas e eficazes Todavia, a cláusula deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere. (AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018). 5.2. Tais cláusulas não configuram renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, como quer fazer crer a parte apelante, mas de confirmação pelos contratantes do cumprimento integral do contrato anterior. Inaplicável, portanto, os termos do art. 424 do Código Civil: “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, provida parcialmente para afastar a prescrição e, nos termos do art.1.013, §4o, CPC, julgados improcedentes os pedidos do autor/apelante. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369 e 1.013, § 4°, ambos do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa. Insurge-se contra a aplicação da teoria da causa madura. Afirma a presença de pendências fáticas controvertidas, de modo que o julgamento antecipado da lide impediu a devida instrução probatória, notadamente a produção daquelas provas aptas a demonstrar os vícios contratuais de quitação; b) artigos 11, 98, 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, e enunciado 481 da Súmula do STJ, asseverando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que as informações contábeis e fiscais demonstram que a empresa está inativa desde o ano de 2017; c) artigos 167, § 1°, inciso II, 178, inciso I, 389, 421, 422 e 424, todos do Código Civil, e enunciado 286 da Súmula do STJ, alegando ser necessária a revisão das cláusulas abusivas de quitação. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO RHODEN POERSCH, OAB/RS 75.452. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 11, 98, 369, 489, § 1°, inciso IV, 1.013, § 4°, e 1.022, inciso II, todos do CPC, e 167, § 1°, inciso II, 178, inciso I, 389, 421, 422 e 424, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No acórdão embargado, restou assentado: ‘- Gratuidade de justiça. Recolhimento do preparo; preclusão lógica ‘O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.’ (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada a prover quanto ao benefício da justiça gratuita à apelante.’ Por fim, na procuração conferida pela embargante a seus causídicos, conferidos poderes inerentes à ‘cláusula ad judicia et extra para atuar no foro em geral ou fora dele’ (ID44940235), nos quais incluídos, por óbvio, a interposição de recurso com observância de pressupostos de admissibilidade recursal, o que inclui a não deserção, seja via recolhimento do preparo, seja por demonstração de justiça gratuita. Igualmente insubsistentes as alegações ‘III.I. DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: Como vimos, embora tivesse sido dado provimento ao recurso da Recorrente para afastar a prescrição, o colegiado negou o retorno dos autos ao primeiro grau, para regular instrução, por considerar que a causa já estaria suficientemente instruída e pronta, proferindo daí julgamento de mérito, com a total improcedência dos pedidos iniciais, em razão do reconhecimento de tese de direito, qual seja, de que os pedidos já estariam cobertos por cláusula de quitação, sendo que a parte decai do direito de pedir a nulidade das cláusulas por vício de consentimento. Ocorre que, a decisão se mostrou um tanto precipitada, uma vez que tolheu da Exequente a possibilidade de produzir provas acerca do modo como se deu a assinatura dos termos aditivos, onde podem ser reconhecidos outros vícios e nulidades, que poderiam determinar outro rumo à demanda. ‘Na hipótese, o Colegiado afastou a prescrição e, definida a instrução suficiente do feito, aplicada a Teoria da Causa Madura’” (ID. 56096807). “Tendo em vista que a autora NATURASUL FLORESTAL LTDA. ajuizou demanda reparatória em observância ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC – contrato firmado em novembro de 2013, ação ajuizada em junho de 2022), não há que se falar em prescrição. E, como o feito encontra-se instruído, passa-se ao exame do mérito - art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura), - Do mérito Examinando-se a causa de pedir e os pedidos postos, tem-se como questão prejudicial a validade dos termos aditivos firmados entre as partes, porquanto os pedidos formulados esbarram na higidez dos negócios jurídicos já realizados e consequente quitação neles dada [...] Quanto à alegação de que as cláusulas do termo aditivo seriam nulas, uma vez que a autora/apelante teria sido obrigada a assiná-los, não há como transpor o óbice do prazo decadencial de 4 (quatro) anos a contar da data em que cessou a alegada coação (artigo 178, inciso I do CC): o contrato foi concluído em 30/09/2015; a parte autora/apelante tinha o direito de pleitear a anulação do ajuste com base vício de consentimento (coação) até o dia 30/09/2019.A presente ação foi ajuizada em 30/06/2022, pretensão de anulação já fulminada pela decadência” (ID. 53651669). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 11, 98, 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, também não cabe subir o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o pedido de justiça gratuita é incompatível com o pagamento das custas processuais. Precedentes” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.260/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). No que se refere ao suposto malferimento aos enunciados 286 e 481, ambos da Súmula do STJ, também não merece prosseguir o inconformismo, porquanto “ esta Corte entende que não é cabível Recurso Especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula 518 do STJ: 'Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula'” (AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO RHODEN POERSCH, OAB/RS 75.452. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016